Tribunal: STF
Processo: RE 1505159
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Competência Legislativa. Instalação e Funcionamento de Estações de Rádio-Base. Telecomunicações. Competência Privativa da União. Tema 1235 da Repercussão Geral. Norma municipal sobre licenciamento ambiental para instalação de antenas de telefonia celular e uso e ocupação do solo. Invasão da competência da União ao atingir serviço de telecomunicações. precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental provido . 



    I. Caso em exame



    1. Questiona-se a validade de auto de infração e imposição de multas em face de empresa de telefonia, com fundamento em lei municipal que exige licenciamento ambiental e permite a fiscalização do uso e ocupação do solo na instalação de antenas de transmissão rádio-base.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal pode impor restrições à instalação de antenas de telecomunicações ou se a competência para legislar sobre o tema é da União.



    III. Razões de decidir



    3. Ao fixar a tese do Tema 1235 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal determinou que é da competência da União legislar sobre a instalação de estação rádio-base (telecomunicações). ARE 1370232/SP.



    4. “A competência para promover o devido ordenamento urbano, e satisfazer ao interesse local não se confunde com a mera produção de normas a par do regramento federal, ainda que o fosse em mera repetição, por ofensa à competência administrativa e legislativa da União, porquanto não demonstrado qualquer interesse particular do município na edição objetada” (RE 1500597/MG, Rel. Min. André Mendonça).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI.



    Jurisprudência relevante citada: RE 1500597/MG e ARE 1370232/SP.